Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731981-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TELMA REGINA MOREIRA DA SILVA ANDRADE, GENILDO DO NASCIMENTO ANDRADE, MAXX MOTOS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: LUCIANA MAC DOWELL GUIMARAES ALVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 915 DO CPC/15. PRAZO DE 15 DIAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos à Execução são ação autônoma e devem ser opostos por meio de petição inicial e distribuídos por dependência aos autos principais. 2. Nos termos do art. 915 do CPC/15, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, computados a partir da citação ou do comparecimento espontâneo dos Executados nos autos. 3. Mostra-se caracterizado o comparecimento espontâneo dos Executados no feito executivo quando a Empresa Ré, representada pelos sócios que também figuram como devedores, na condição de fiadores, junta procuração subscrita por eles e apresenta peça defensiva, oportunidade em que demonstram ter todos eles ciência inequívoca da pretensão executiva formulada em desfavor de todos. 4. Conquanto a intempestividade imponha a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 918, I, do CPC/15, por se tratar de pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, constitui matéria de ordem pública, a qual deve ser examinada a qualquer tempo pelo Magistrado, sem que haja preclusão ou provação de qualquer das partes. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 238, 329, § 1o, e 242, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos à execução não foram protocolados de forma intempestiva. Destacam que Genildo do Nascimento Andrade e Telma Regina Moreira da Silva Andrade não foram citados, inexistindo, portanto, a configuração do termo inicial para a contagem do prazo para a apresentação da mencionada peça processual. Informam que apenas a pessoa jurídica da qual os recorrentes são sócios compareceu espontaneamente em juízo, não podendo se confundir o referido ato com a suposta citação da pessoa física, que sequer integrou o feito; b) artigos 485, inciso IV, 783, 784, inciso III, e 803, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de vícios no título executivo extrajudicial, decorrente da falta de identificação das testemunhas no referido documento. Apontam ainda a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; c) artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, salientando o excesso de execução e a inexequibilidade do título, considerando que o contrato que consta nos autos foi extinto por meio de novação. Colacionam ementas do TJDFT e do TJRS com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses descritas nas alíneas “a” e “b”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 238, 329, § 1o, e 242, 485, inciso IV, 783, 784, inciso III, 803, e 917, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o invocado dissenso pretoriano também não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005